Tribunal: TJES
Processo: 0031777-68.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031777-68.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
PROTESTO JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE LIDE – FORMALIDADES ATENDIDAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.

A
medida de protesto interruptivo da prescrição se caracteriza por ser um procedimento de jurisdição voluntária, sem natureza contenciosa, com a única pretensão de prevenir direitos e responsabilidades.
Com efeito, não há juízo de mérito, apenas a comunicação formal e unilateral da vontade, pois encerra em si mesmo a pretensão posta em juízo, pois manifesta a vontade de interrupção do lapso prescricional de seu direito de ação, cujo prazo já estava se esgotando.

2.

C
onsiderando que inexiste lide, a parte autora deve observar os requisitos da petição inicial, enumerados nos arts. 319 e 320 do CPC/
15.
Destarte
, cumpridas as formalidades legais e tendo sido obtido o resultado pretendido pela parte interessada, de rigor a homologação do protesto com pedido de notificação judicial e encerramento d
o
protesto interruptivo de prescrição, sendo que as demais questões deverão ser apreciadas em eventual ação principal.

3.

A
sentença
apelada
deve ser anulada, para que
o procedimento
tenha seu
regular
prosseguimento,
na forma dos art. 726 a 729 do CPC/15
.

4.

Recurso provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apelação Cível interposta

p
elo

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ES (SINDIUPES)
contra a sentença
digitalizada às
fls.
58/60
,

proferida pel
a
MM Ju
íza
de Direito da
4ª
Vara
de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
,
Sayonara Couto Bittencourt
,
que, n
os autos do Protesto Judicial
ajuizada

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou
improcedente a pretensão autoral e condenou o ora apelante ao pagamento das custas remanescentes e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o
apelante
argumenta em suas razões digitalizadas às fls.
62/65
, preliminarmente, a
existência de erro
in procedendo
na sentença apelada, ao argumento de que, na presente ação de jurisdição voluntária, cabe “ao Poder Judiciário, tão somente avaliar a legitimidade e o interesse na manifestação de vontade externada na inicial, a fim de emitir a comunicação para a parte notificada”.

Não obstante, sustenta que a sentença apelada analisou e julgou as seguintes questões: “1) Se a prescrição deve ou não ser interrompida, o que deveria ficar a cargo dos juízes que eventualmente julgassem pedidos formulados em ações futuras ao protesto judicial; 2) O prazo de prescrição aplicável, o que deveria ficar a cargo dos juízes que eventualmente julgassem pedidos formulados em ações futuras ao protesto judicial; 3) Que os interesses veiculados não são homogêneos, o que também deveria ficar a cargo dos juízes que eventualmente julgassem pedidos formulados em acoes futuras ao protesto judicial, reconhecendo-se ou não uma interrupção do prazo prescricional”.

Argumenta, ainda, que inexistindo lide ou jurisdição contenciosa, não deve haver condenação em honorários sucumbenciais.

Com base nesses argumentos, pede a anulação da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Não se pode olvidar que a medida de protesto interruptivo da prescrição se caracteriza por ser um procedimento de jurisdição voluntária, sem natureza contenciosa, com a única pretensão de prevenir direitos e responsabilidades.

Com efeito, não há juízo de mérito, apenas a comunicação formal e unilateral da vontade, pois encerra em si mesmo a pretensão posta em juízo, pois manifesta a vontade de interrupção do lapso prescricional de seu direito de ação, cujo prazo já estava se esgotando.

Aliás, seu procedimento vem disciplinado pelos arts. 726 a 729 do CPC/15, para
“Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante [...]”
, sem caráter contencioso, e, portanto, sem instauração de contraditório, podendo-se, tão somente, determinar a oitiva do interessado nas hipóteses previstas no art. 728 e incisos.

Ainda nesse contexto, estabelece o art. 729 que
“Deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente”.

Sobre o tema:

“
[...
]
O simples deferimento de protesto judicial não contém juízo meritório sobre a obrigação, uma vez que se trata de procedimento não contencioso e meramente conservativo do direito em tese existente.
Conforme explicam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, ‘Na realidade, essas medidas ostentam caráter de clara jurisdição voluntária, em que o Judiciário é utilizado apenas como o veículo para a manifestação da intenção do requerente. (...) Em todos estes casos, como se vê, não há propriamente atuação jurisdicional, no sentido de que nenhuma providência se espera do órgão judicial, a não ser o encaminhamento ao requerido da manifestação apresentada pelo autor. Não há, portanto, decisão judicial nestas medidas, de modo que não cabe ao magistrado pronunciar-se sobre a mora, sobre a dívida, sobre o contrato etc’. (Curso de processo civil: processo cautelar, Vol. 4, 6ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, pp. 300-301)’ [...] (STJ – AgInt no REsp: 1567309 RS 2015/0280627-9, Relator: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 05/03/2020, T2 – Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 10/03/2020).

E, ainda,
no âmbito dos Tribunais Estaduais
:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL – PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – Presença do interesse de agir – Pedido que encerra em si mesmo a pretensão posta em juízo – Comprovação da necessidade da interrupção do prazo prescricional para ajuizamento de futura ação – Art. 726 do CPC – Sentença mantida. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.
(TJ-SP – AC: 10042870420208260223 SP 1004287-04.2020.8.26.0223, Relator: Afonso Faro Jr., Data de Julgamento: 02/08/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2021).

Portanto,
não há dúvidas que
o procedimento
em questão
é meramente preparatório, uma vez que visa interromper o prazo prescricional da pretensão do autor.

Nesses termos, c
onsiderando que inexiste lide, a parte autora deve observar os requisitos da petição inicial, enumerados nos arts. 319 e 320 do CPC/
15.

N
o caso em tela
,
o sindicato apelante
instruiu a petição inicial com documentos, em tese, capazes de evidenciar a existência de vínculo jurídico no qual se funda sua pretensão.

Ademais, demonstrou a imprescindibilidade da tutela jurisdicional, visto que a presente medida visa obstar a prescrição, e ainda, demonstrou que a via processual é adequada para conservação dos seus direitos, conforme se extrai do artigo 202, II do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
[...]

II – por protesto, nas condições do inciso antecedente;

Sobre o tema do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. RECONTAGEM DO PRAZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. É fato que o art. 202, II, do CC/2002 dispõe que o protesto judicial se encontra entre as causas de interrupção da prescrição.
O parágrafo único do mencionado dispositivo, por sua vez, afirma expressamente que “a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”. Quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo, que é aquele pelo qual o processo se finda. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – REsp: 1512283 SP 2015/0011481-9, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 14/08/2018, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 17/08/2018).

Destarte
, cumpridas as formalidades legais e tendo sido obtido o resultado pretendido pela parte interessada, de rigor a homologação do protesto com pedido de notificação judicial e encerramento d
o
protesto interruptivo de prescrição, sendo que as demais questões deverão ser apreciadas em eventual ação principal.

Desta forma, a sentença
apelada
deve ser anulada, para que
o procedimento
tenha seu
regular
prosseguimento,
na forma dos art. 726 a 729 do CPC/15
.

Portanto, firme nas razões exposta
,
DOU PROVIMENTO

ao
apelo interposto
para
anular
a sentença
recorrida
, com a remessa dos autos ao juízo de origem para seu regular
prosseguimento
na forma dos art. 726 a 729 do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE

PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida, com a remessa dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento na forma dos art. 726 a 729 do CPC/15.